Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-26.2008.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000006-26.2008.
APELANTES: LANDER PIAZZA E OUTRO.
APELADOS: MILTON HENRIQUE ZIMPEL E OUTRA.
Vistos.
Considerando que a decisão proferida nos autos do Resp no 1.675.601/MT (Id. 64976464) orientou para o processamento do recurso de apelação.
Em respeito ao princípio do contraditório, determino seja o apelado, Milton Henrique Zimpel, intimado para, querendo, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões ao apelo interposto no Id. 7724034.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR